Tribunal: STF
Processo: ARE 1568766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Manutenção de posse. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso anteriormente interposto, mantendo acórdão de apelação cível que denegou pedido de manutenção de posse sobre área pública, sob o fundamento de que a ocupação de tais áreas configura mera detenção.



2. O recorrente, no agravo regimental, postulou a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso, argumentando pela desnecessidade de reexame de matéria fática e de legislação infraconstitucional, e apontando supostas violações a princípios constitucionais.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, para o provimento do agravo regimental, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional ou o reexame de fatos e provas, vedados pela Súmula 279 do STF, e se a suposta ofensa a princípios constitucionais, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, ostenta estatura constitucional.



III. Razões de decidir



4. As razões apresentadas no agravo regimental mostraram-se insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



5. A revisão do entendimento proferido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



6. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), já pacificou o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da coisa julgada, quando dependente da análise da aplicação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido. Fica majorado em 10% (dez por cento) o valor da verba honorária anteriormente fixada, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.